Tribunal: TJPA
Processo: 0803689-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803689-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS CÉZAR MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 244, §1° DO CÓDIGO PENAL MILITAR (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO).
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de autoria delitiva, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou na garantia da ordem pública, pela periculosidade do paciente e os demais investigados, por conveniência das investigações criminais ou da instrução da ação penal e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, conforme dispõem os artigos 254 e 255, “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. 3. Segundo se depreende do decreto preventivo, o magistrado, ao analisar o caso, entendeu está demonstrada a materialidade dos crimes, bem como haver indícios de autoria, evidenciados especialmente pelo depoimento da vítima, as imagens de câmera de segurança, escalas de serviço, dados de cadastros funcionais, inclusive fotografias, mapas, prints de conversas evidenciando à exigência de dinheiro, dados cadastrais de pessoa jurídica envolvida nas transações bancárias, comprovantes de transações bancárias, fotografias de perfis de civis constantes em rede sociais, possivelmente envolvidos na prática delitiva, laudo pericial.

4. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA
.
5. O magistrado apontado como autoridade coatora explanou a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição cautelar, especialmente, para fins de garantia da ordem pública. 6. Desta feita, descabe acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela defesa, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE
, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
CARLOS CÉZAR MONTEIRO
, contra ato do MM. Juízo da Justiça Militar do Pará.

Narra a impetração, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 01/03/2022, tendo o mandado prisional sido cumprido no dia 11/03/2022, sob a acusação de ter sequestrado o Sr. Mauro Cesar dos Santos Pereira, juntamente com seus comparsas - 05 (cinco) policiais militares e 02 (dois) civis – e extorquido da vítima a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), sob a ameaça de apresentá-lo na delegacia para autuação em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

A Impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, aduzindo a negativa de autoria, fundamentação inidônea do decreto prisional, ausência de justa causa para a manutenção da segregação, ante a inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e no art. 255 do Código de Processo Penal Militar.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de Soltura ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 8796027,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“ (...)

O Inquérito Policial Militar a fim de apurar a autoria e materialidade acerca do fato relatado pelo Sr. MAURO CESAR DOS SANTOS PEREIRA, onde no dia 25 JAN 2022, por volta de 14h, na Rodovia Augusto Montenegro, dentro do Parque Shopping, teria sido abordado por um cidadão à paisano, dizendo-se ser policial, segurando-o pelo colarinho da camisa e, o levando para área externa do referido shopping center, onde avistou 02 (duas) viaturas e, após ser algemado e colocado no camburão de uma delas, foi levado para a área chamada Piçarreira no Bengui. Em seguida, o relator alega que foi repassado para um veículo vermelho onde estariam 03 (três) homens encapuzados e o mesmo homem que o abordou no shopping.

No interior do veículo, o relator alega que foi torturado fisicamente e psicologicamente, inclusive com a utilização de papel insulfilm no rosto, dificultando a sua respiração sob a ameaça de que se não entregasse a quantia solicitada, seria apresentado na delegacia por porte ilegal de arma (revólver cal.38) e tráfico de drogas.

Assim, um dos ocupantes do veículo, teria pego o celular do relator e começado a fazer contato com os familiares do mesmo no intuito de negociar a sua soltura e, por volta de 2h após ter sido sequestrado, foi entregue aos acusados, a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos) reais, pela esposa do relator, na balsa de Icoaraci e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais entregue pela cunhada do relator, em frente ao Supermercado Nazaré da Augusto Montenegro, ambos recebidos por 02 (dois) homens em uma moto.

Ante o exposto, a Polícia Militar do estado do Pará requereu:

a) O recebimento da presente peça, por ser a Justiça Militar do Estado do Pará, nos termos do art. 125, § 4º da CF/88, o juízo competente para apreciar a medida cautelar ora requerida;

b) O julgamento pela procedência da representação, para decretar a PRISÃO PREVENTIVA dos policiais militares 3º SGT RG 34967 CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO SILVA; 3º SGT RG 27595 CARLOS CÉZAR MONTEIRO 3º SGT RG 25751 JAIME AUGUSTO AMARANTES DE ALMEIDA CB PM RG 38937 HUGO PEREIRA CARVALHO, SD PM RG 42064 DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS, SD RG 42739 EDER ALEXANDRINO DE SOUZA;

c) AUTORIZAÇÃO para proceder a busca e apreensão dos aparelhos celulares e outros elementos de convicção, que estiverem na posse dos policiais militares, em seus respectivos locais de trabalho ou endereços residenciais, ou em outros por eles indicados ou obtidos em ações de inteligência, abrangendo a revista pessoal em suas vestes, mochilas, bornais, armários, funcionais, viaturas policiais e seus respectivos veículos particulares, estendendo a autorização de busca aos demais componentes das guarnições para as quais os investigados, porventura, tenham sido remanejados;

(...)

O representante do Ministério Público Militar, nessa Justiça Especial, por intermédio do 1º Promotor de Justiça Militar, apresentou MANIFESTAÇÃO acerca do PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO C/C QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO dos investigados:

a) Da Prisão preventiva: No caso, a organização vale-se da condição de agentes de segurança dos policiais militares para extorquir com frequência civis com o escopo auferir vantagens indevidas. Logo, no caso em análise, os requisitos dos Arts. 254 e 255 do CPPM previstos para a sua decretação foram preenchidos. Portanto, este MPM entende ser medida urgente a decretação de prisão preventiva dos investigados.

b) Da Busca e Apreensão: Dessa forma, presente estão os requisitos para a realização de buscas pessoal e domiciliar, a fim de apreender os aparelhos celulares dos denunciados e a necessária expedição de mandado de busca e apreensão nesse sentido, tudo com o intento de obter elementos de informação suficientes para compro a investigação.

c) Da Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico: ante a possibilidade de utilização do instituto da quebra de sigilo das ligações telefônicas em nosso ordenamento e diante da ausência de norma regulamentadora da matéria, este MPM entende por bem aplicar analogamente os requisitos de cabimento da interceptação telefônica previstos nos Artigos 2º e 3º da Lei Federal nº. 9.296/1996, por excesso de zelo e em respeito ao devido processo legal, haja vista que caso se façam presentes os requisitos autorizadores para a medida mais gravosa da interceptação, não haverá motivo que impeça a decretação da quebra do sigilo dos dados telefônicos tendo em vista a necessidade de instrução adequada do feito para melhor fundamentar a instauração de Ação Penal Militar, os obstáculos colocados a produção de provas e a necessidade de superar a possível periculosidade dos agentes para melhor fundamentar instauração de Ação Penal Militar, bem como que as liberdades públicas, dentre elas o direito à intimidade, não podem ser entendidas em caráter absoluto, sucumbindo perante o interesse público.

A defesa de CARLOS CÉZAR MONTEIRO requereu a revogação da prisão preventiva, ou sua conversão para prisão domiciliar, ou a transferência do estabelecimento prisional. Na oportunidade, a prisão preventiva foi mantida considerando a materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria (...).

(...)

Considerando que a Defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, e respeitando as razões invocadas pelo impetrante, entendo de modo contrário, estando a decisão fundamentada (...).’’.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que opinou

pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
CARLOS CÉZAR MONTEIRO
, diante da existência de suposto constrangimento ilegal.

I. DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA.

Defendeu o impetrante a tese de negativa de autoria delitiva do Paciente.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

II. DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, pela periculosidade do paciente e os demais investigados, por conveniência das investigações criminais ou da instrução da ação penal e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, conforme dispõem os artigos 254 e 255, “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Segundo se depreende do decreto preventivo, o magistrado, ao analisar o caso, entendeu está demonstrada a materialidade dos crimes, bem como haver indícios de autoria, evidenciados especialmente pelo depoimento da vítima, as imagens de câmera de segurança, escalas de serviço, dados de cadastros funcionais, inclusive fotografias, mapas, prints de conversas evidenciando à exigência de dinheiro, dados cadastrais de pessoa jurídica envolvida nas transações bancárias, comprovantes de transações bancárias, fotografias de perfis de civis constantes em rede sociais, possivelmente envolvidos na prática delitiva, laudo pericial.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA. TRANSFERÊNCIA DE ALA NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar que lhe foi imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, mormente se considerado que os delitos contra a dignidade sexual supostamente praticados teriam ocorrido de maneira contumaz, mediante grave ameaça, cometidos contra sua enteada, de apenas nove anos de idade, na frente do próprio filho de 3 anos, cujas cenas dos crimes foram filmadas e armazenadas no celular, o que revela a periculosidade e a gravidade em concreto das condutas supostamente perpetradas, tendo em vista o modus operandi empregado, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do paciente. Precedentes.

(...)

VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Habeas corpus não conhecido. (HC 474.209/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

Já no que concerne a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, também não deve prosperar, posto que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição cautelar, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.

O bem lançado parecer ministerial ressalta que: “(...) de acordo com os elementos constantes nos autos, além do delito ter sido cometido com extrema ousadia, frieza, barbárie, violência e torpeza, vituperando a ordem jurídica, não podemos olvidar que, o paciente ignorou sua condição de policial militar, pago pelo Estado para defender e proteger à população, ao sequestrar, torturar e extorquir um cidadão, causando graves e irreparáveis danos de ordem física, moral e psíquica à vítima, que o acompanharão pelo restante de sua vida.”.

Assim sendo, constata-se que não houve alteração no quadro fático-processual que pudesse ensejar a revogação da segregação cautelar do paciente. Nesse mesmo entendimento, colaciono julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. IRREGULARIDADE A SER SANADA PELO MAGISTRADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. (...) 3. Vislumbra-se, in casu, que, após a sentença de pronúncia, a autoridade dita coatora já reanalisou a medida cautelar, em duas oportunidades, mantendo a segregação em decisões proferidas nos dias 25.03.2020, e 22.04.2020, cuja fundamentação revela idoneidade ao referir-se à necessidade de manutenção da constrição, em razão da ausência de fato novo que viesse modificar o entendimento do juízo quanto à necessidade da custódia cautelar. À vista disso, tenho que, no caso em apreço, a omissão apontada pelo impetrante não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, a ensejar que o magistrado revise a prisão processual do paciente, eis que já decorridos mais de 90 dias da última decisão, o que determino, de ofício. 4. Descabe acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela defesa, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública. 5.Ordem conhecida em parte e concedida, parcialmente, nos termos do voto da Desa. Relatora. (3876609, 3876609, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-24).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva da paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
conheço parcialmente da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022